Tribunal: STF
Processo: RHC 208516
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso ao habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “o fato da então Banca Defensiva do Embargante não ter suscitado acerca da ausência de acesso, ainda que tenha requerido e, como demonstrado, este tenha sido concedido de forma seletiva, tal evento não importa na ausência de nulidade constituída nos autos.”



    Afirma que “foi condenado com base em medida cautelar que não obteve acesso, motivo porque, pode ser reconhecida a qualquer momento.”



    Requer “o ACOLHIMENTO dos presentes Embargos, objetivando sanar a OMISSÃO ora apontada e ainda, REQUER que os presentes Embargos sejam RECEBIDOS, CONHECIDOS e, ao final, ACOLHIDOS, em face da r. decisão monocrática que desproveu o Recurso Ordinário interposto pelo ora Embargante.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Como se vê, o embargante apenas deseja a reforma do julgado, intento para o qual não servem os embargos de declaração.



    Isso porque registrei, expressamente, que “Em momento algum, a defesa reclamou da suposta inacessibilidade aos autos da ação cautelar. Se a defesa não demonstrou qualquer interesse em acessar os autos da medida cautelar durante a instrução e nem mesmo no recurso especial, não tem sentido reclamar da falta de acesso nesta fase.”



    A controvérsia, como se vê, foi enfrentada e apenas chegou-se a uma conclusão com qual o embargante não concorda.



    Oportunamente, a defesa nada falou da falta de acesso aos autos daquela cautelar. Agora, o embargante, com novo advogado, diz que não teve acesso ao que gostaria de acessar na instrução, o que, a meu sentir, não faz sentido.



    A nulidade, se houvesse, deveria ter sido alegada em tempo.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente